Tribunal: TJBA
Processo: 8000126-57.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000126-57.2023.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PEDRAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e a ilegitimidade passiva do Município, extinguindo a execução fiscal fundada em crédito não tributário decorrente de Tomada de Contas Especial. II. Questão em discussão Discute-se: (i) a nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva do exequente; (ii) a adequação da exceção de pré-executividade; (iii) a ocorrência de prescrição; e (iv) a legitimidade passiva do Município. III. Razões de decidir Prescrição e ilegitimidade passiva constituem matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, inexistindo decisão surpresa quando apreciadas com base em prova documental. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para arguição de prescrição e ilegitimidade passiva, desde que prescindente de dilação probatória (Súmula 393/STJ). A pretensão de ressarcimento fundada em ilícito civil é prescritível, submetendo-se ao prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, cujo termo inicial, no caso, é o encerramento da vigência do convênio (Tema 899/STF). Atos administrativos internos, como Tomada de Contas Especial e inscrição em dívida ativa, não interrompem a prescrição. Ausente prova de benefício institucional do ente federativo, a responsabilidade pelo dano ao erário recai sobre o gestor responsável, impondo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8000126-57.2023.8.05.0109, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado o MUNICÍPIO DE PEDRÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA